Tribunal: TJDFT
Processo: 0729043-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O art. 256 do CPC prevê a citação por edital quando desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar, tornando infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2 – Embora aviadas diversas tentativas para a localização da parte ré, inclusive com pesquisas no Renajud, Infojud e Bacenjud, todas restaram sem êxito, colimando com a citação editalícia, cujos requisitos estavam presentes em conformidade aos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil.
3 – O autor juntou prova escrita sem eficácia de título executivo, mediante notas fiscais e recebimento de mercadorias que, de forma inescusável, demonstraram a eficácia do título executivo perseguido na presente via monitória ajuizada com fulcro no art. 700, do CPC.
4 – Recurso conhecido e desprovido. Unânime.